Tribunal: TJSP
Processo: 1002278-74.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O LIMITE DE 30% PARA CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL VIOLADO - SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O LIMITE DE 30% PARA CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL VIOLADO - SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0010064-91.2015.8.10.0001 DO TJMA - DE RIGOR, O RECÁLCULO DA OBRIGAÇÃO COM A TAXA DE JUROS MÉDIA DO BACEN PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À DATA DA AVENÇA, PORQUANTO AUSENTE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL, DESPREZANDO-SE MORA E DEMAIS ENCARGOS RELATIVOS AO CARTÃO E DESCONTANDO-SE O MONTANTE JÁ PAGO A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO - DÉBITOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE DECORREM DO CRÉDITO RECEBIDO - DANO MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.